Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725732-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200927329 dos autos originários n. 0724304-13.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato de classificação da empresa vencedora de certame licitatório. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, almeja a parte autora o sobrestamento do procedimento licitatório realizado pela primeira requerida, sob a alegada ocorrência de restrição à competividade, violação ao princípio da economicidade, induzimento à participação de forma consorciada, aumento dos custos financeiros e gestão fraudulenta do certame. Todavia, o exame de tais questões não prescinde da bilateralidade da audiência, mormente porque ausente, nos autos, elementos probatórios cabais de que teria o IGESDF trazido exigências editalícias a tornar vantajosa, para um ou mais participantes, a prestação dos serviços nas condições relatadas na inicial (de forma integrada, conjugada ou consorciada). Pontuo que, ao contrário do que aduz a parte autora na peça de ingresso, a própria resposta ao recurso administrativo por ela interposto (ID 200537935) apresenta motivação suficiente para a contratação de serviços de segurança, na forma exigida no certame, isto é, de forma integrada. Nesse sentido, colha-se trecho do documento de ID 200537935 (pág. 2): "A contratação de serviços integrados de segurança, qual seja os serviços conjugados de vigilância humana e de monitoramento eletrônico, se apresentam mais vantajosos por permitirem redução de custos operacionais; centralização de responsabilidades; maior alcance ou amplitude interna e externa dos serviços sem custos adicionais com postos de vigilância humana; melhoria de ações coordenadas de segurança de forma preventiva e corretiva; maior controle de acesso; maior controle da circulação de pessoas; incremento de soluções tecnológicas para inibir o uso ilícito de arma de fogo dentro das unidades de saúde; redução de ocorrências de furtos de equipamentos, materiais e de medicamentos; registro de ações para auxiliar processos investigativos por parte da segurança pública; redução de custo com a gestão de contratos; dentre outros diversos benefícios." Quanto à alegada ausência de negociação, observo ter sido fixado prazo para apresentação de propostas negociadas, na forma estabelecida pelo edital do certame (ID 200537940), havendo a necessidade de dilação probatória, a fim de se aferir a existência de superfaturamento ou sobrepreço no caso em apreço. Em vista de tais considerações, tenho que não houve a demonstração da probabilidade do direito que pretende ver a requerente assegurado nesta sede, devendose ponderar que o deferimento de tutela provisória de urgência, para a suspensão de procedimento licitatório ou contratação, em vista de irregularidades na condução do certame, demanda a existência de provas robustas da ocorrência de alguma ilegalidade, o que não se verifica, com base nas provas documentais trazidas pela parte autora a estes autos. [...] Ante o exposto, sem prejuízo do exame percuciente e meritório que será levado a cabo após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência. A autora-agravante sustenta que o edital da licitação contempla dois tipos de serviços sujeitos a regulamentações distintas e conflitantes entre si, impossibilitando sua consolidação em um único edital. Alega que o § 3o do art. 17 da Portaria DG/PF no 18.045/2023 dispõe que as empresas de vigilância patrimonial estão proibidas de desenvolver atividades econômicas além das autorizadas, incluindo a prestação de serviços de monitoramento eletrônico, instalação, configuração, manutenção e operação de sistemas digitais. Argumenta que a legislação específica impede que atividades de instalação, vistoria e atendimento técnico de acionamento de alarmes sejam executadas por vigilantes, os quais são responsáveis apenas pelas atividades previstas no art. 10 da Lei no 7.102/1983. Aduz que “também o §2o do art. 4o da Portaria DG/PF no 18.045/2023, estabelece que o objeto social da empresa deverá estar relacionado, somente, às atividades de segurança privada que esteja autorizada a exercer. Dessa forma, a empresa de monitoramento eletrônico é impedida de exercer as atividades de vigilância privada”. Destaca que o edital exige que a licitante tenha registro no CREA e na Polícia Federal ao mesmo tempo, o que é vedado pela Lei no. 7.102/83. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a “suspensão do Chamamento no 461/2023 do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, ficando sustada a assinatura do contrato e, caso já tenha sido assinado, ficando sustado o início da execução dos serviços, até decisão final nos autos da ação anulatória”. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante requer a suspensão dos efeitos do ato de classificação da empresa vencedora de licitação (Chamamento no 461/20), promovida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, para a contratação de serviços de vigilância e monitoração eletrônica. Para isso, sustenta que o edital contempla dois tipos de serviços sujeitos a regulamentações distintas e conflitantes entre si, impossibilitando sua consolidação em um único edital. A partir da documentação trazida aos autos, não é possível verificar, prima facie, a ocorrência das ilegalidades apontadas pela agravante que possam autorizar a suspensão liminar da contratação a ser consolidada. A uma porque o item 6.1 do edital, publicado em novembro de 2023 no site do IGESDF, estabelece que “A partir da publicação do Edital, os interessados terão até o terceiro dia útil que antecede ao término do período de acolhimento das propostas, para enviar pedidos de esclarecimentos ou questionamentos técnicos sobre a aquisição/contratação” (id. 200537938 – p. 1 na origem). Portanto, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, resta preclusa a insurgência, porquanto o certame está em fase de assinatura de contrato pela empresa vencedora. A duas porque a forma de contratação impugnada se apresenta mais vantajosa à Administração, conforme consignado na resposta ao recurso administrativo interposto pela agravante, in verbis: A contratação de serviços integrados de segurança, qual seja os serviços conjugados de vigilância humana e de monitoramento eletrônico, se apresentam mais vantajosos por permitirem redução de custos operacionais; centralização de responsabilidades; maior alcance ou amplitude interna e externa dos serviços sem custos adicionais com postos de vigilância humana; melhoria de ações coordenadas de segurança de forma preventiva e corretiva; maior controle de acesso; maior controle da circulação de pessoas; incremento de soluções tecnológicas para inibir o uso ilícito de arma de fogo dentro das unidades de saúde; redução de ocorrências de furtos de equipamentos, materiais e de medicamentos; registro de ações para auxiliar processos investigativos por parte da segurança pública; redução de custo com a gestão de contratos; dentre outros diversos benefícios. (id. 200537935 – p. 2 na origem) A três porque a modelagem de contratação licitada foi exigência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme consta da resposta supramencionada. Por tudo isso, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar supostos vícios no certame. Tais esclarecimentos devem ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Grifado) Assim, não evidenciada a probabilidade do direito alegado, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da liminar. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator